Tribunal: TJDFT
Processo: 0001716-77.2011.8.07.0011
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-05-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0001716-77.2011.8.07.0011 RECORRENTE: FREDERICO FIRMINO DA SILVA RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITORIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. MOTIVO FÚTIL. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. QUALIFICADORA COMPROVADA. NULIDADE POSTERIOR À PRONÚNCIA. NÃO OCORRÊNCIA. SENTENÇA CONTRÁRIA À LEI EXPRESSA OU À DECISÃO DOS JURADOS. NÃO OCORRÊNCIA. DECISÃO DOS JURADOS MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. NÃO OCORRÊNCIA. ERRO OU INJUSTIÇA NO TOCANTE À APLICAÇÃO DA PENA. CRITÉRIO OBJETIVO-SUBJETIVO nA FIXAÇÃO DA PENA-BASE. TENTATIVA. FRAÇÃO DE DIMINUIÇÃO. MANUTENÇÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Conforme consubstanciado no art. 149 do CPP, havendo dúvidas acerca da integridade mental do acusado, o Juiz ordenará, de ofício ou a requerimento, seja ele submetido a exame médico-legal. 2. O indeferimento de exame toxicológico não configura cerceamento de defesa, uma vez que foram devidamente declinados os fundamentos que ampararam a rejeição do pedido. 3. A reforma procedimental decorrente da Lei 11.689/2008 retirou da cognição dos jurados os quesitos relativos às agravantes e às atenuantes, cabendo ao juiz presidente decidi-las por ocasião da fixação da pena, sendo suficiente a alegação dos fatos ensejadores das agravantes e atenuantes nos debates, salvo quando, de forma concomitante, configurarem qualificadoras. 4. Somente se fala em decisão manifestamente contrária à prova dos autos quando o veredicto popular condenatório apresenta-se totalmente divorciado do conjunto probatório constante dos autos, distanciando-se completamente dos fatos apurados e sem qualquer apoio fático-jurídico. 5. Não há falar em decisão manifestamente contrária à prova dos autos quando o Conselho de Sentença escolhe a versão apresentada em Plenário pela acusação para condenar o réu, encontrando amparo nos elementos de convicção colhidos sob o crivo do contraditório. 6. Na individualização da pena, observa-se a discricionariedade regrada, sendo amplamente aceito pela jurisprudência o critério de aumento de 1/8 (um oitavo) do intervalo entre a pena mínima e a máxima, para cada circunstância judicial valorada negativamente. 7. Em que pese a ausência de previsão legal do quantum de redução ou aumento de pena decorrente da presença de atenuantes ou agravantes genéricas, a doutrina majoritária e a jurisprudência desta Corte sugerem a fração de 1/6 (um sexto), referente ao patamar fixado na primeira fase. 8. A fração de diminuição da pena pela tentativa deve guardar relação com o iter criminis percorrido pelo agente. Desse modo, se a vítima foi atingida cinco vezes por instrumento pérfuro-cortante, não se mostra cabível a redução da pena no maior grau previsto. 9. Recurso conhecido e não provido. O recorrente alega que o acórdão impugnado violou os artigos 149, 481 e 593, inciso III, alínea “a”, todos do Código de Processo Penal, suscitando nulidade absoluta do feito em razão do indeferimento do pedido da defesa para a instauração de incidente de dependência toxicológica com o fim de se apurar a sua imputabilidade à época dos fatos. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o apelo especial não reúne condições de prosseguir quanto à indicada ofensa aos artigos do Código de Processo Penal. Em primeiro lugar, pois não houve combate específico aos fundamentos do acórdão recorrido no sentido de que “Na espécie, o Juiz não detectou alteração na higidez mental do acusado que autorizasse a instauração do incidente de insanidade, nos termos do art. 149 do CPP, tampouco qualquer legitimado suscitou a instauração do referido incidente no decorrer da instrução do processo” (ID 13822396 – Pág. 9 – g.n.), bem como que “a Defesa quedou-se inerte, no que tange à instauração do incidente de integridade mental, em todas as oportunidades nas quais se manifestou nos autos” (ID 13822396 - Pág. 10). Com efeito, segundo pacífica jurisprudência da Corte Superior: “Considera-se deficiente a fundamentação quando a parte deixa de impugnar fundamento suficiente para manter o acórdão recorrido, apresentando razões recursais dissociadas dos fundamentos utilizados pela Corte de origem. Incidência, por analogia, das Súmulas n. 283 e 284/STF” (AgInt no REsp 1695137/SP, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, DJe 20/11/2019). Em segundo lugar, pois o entendimento sufragado pela turma julgadora se encontra em fina sintonia com a iterativa jurisprudência da Corte Superior. Assim, “Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83/STJ).” (AgInt no AREsp 1234278/PE, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 5/11/2019). Por fim, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. Nesse sentido, demonstrando o óbice imposto por ambos os verbetes sumulares, assim já se manifestou o STJ: “Consoante entendimento desta Corte Superior, o exame a que se refere o art. 149 do Código de Processo Penal é imprescindível apenas quando houver dúvida fundada a respeito da higidez mental do acusado, tanto em razão da superveniência de enfermidade no curso do processo ou pela presença de indícios plausíveis de que, ao tempo dos fatos, era incapaz de entender o caráter ilícito da conduta ou determinar-se de acordo com esse entendimento (HC 60.977/ES, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEXTA TURMA, DJe 14/11/2011). 4. Entendendo as instâncias ordinárias, de forma fundamentada, pela dispensabilidade do incidente de dependência química, a desconstituição das premissas fáticas do acórdão encontra óbice na Súmula 7/STJ.” (REsp 1769285/DF, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, DJe 10/4/2019) (g.n.). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A009